Tribunal: STJ
Processo: 0000347-81.2024.8.26.0296
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036971 - SP (2025
/0335074-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JOAO GABRIEL JACOB CURY
ADVOGADOS
: FLÁVIA RAHAL BRESSER PEREIRA - SP118584
CAMILA AUSTREGESILO VARGAS DO AMARAL TUCHERMAN -
SP246634
GABRIELA SETTON LOPES DE SOUZA - SP405346
EMBARGADO
: JOSE LUIS CORIS IBANEZ
ADVOGADA
: NATHALIA ROCHA PERESI - SP270501
EMBARGADO
: W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A
ADVOGADOS
: FILIPE LOVATO BATICH - SP235390
RHASMYE EL RAFIH - SP375160
TATIANA MARÃO MIZIARA LOPES SIQUEIRA - SP447949
EDUARDO PEDRONI BAREL - SP513329
INTERES.
: KATIA DE SOUSA NUNES
ADVOGADOS
: FÁBIO RODRIGO PERESI - SP203310
PEDRO HENRIQUE VARANDAS PESSOA - SP418149
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO
DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA52259841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 89aa426c-6f03-4ccc-a599-a78407660207

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52259841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 89aa426c-6f03-4ccc-a599-a78407660207

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036971 - SP (2025
/0335074-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JOAO GABRIEL JACOB CURY
ADVOGADOS
: FLÁVIA RAHAL BRESSER PEREIRA - SP118584
CAMILA AUSTREGESILO VARGAS DO AMARAL TUCHERMAN -
SP246634
GABRIELA SETTON LOPES DE SOUZA - SP405346
EMBARGADO
: JOSE LUIS CORIS IBANEZ
ADVOGADA
: NATHALIA ROCHA PERESI - SP270501
EMBARGADO
: W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A
ADVOGADOS
: FILIPE LOVATO BATICH - SP235390
RHASMYE EL RAFIH - SP375160
TATIANA MARÃO MIZIARA LOPES SIQUEIRA - SP447949
EDUARDO PEDRONI BAREL - SP513329
INTERES.
: KATIA DE SOUSA NUNES
ADVOGADOS
: FÁBIO RODRIGO PERESI - SP203310
PEDRO HENRIQUE VARANDAS PESSOA - SP418149
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO
DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA52260419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:13
Código de Controle do Documento: 708d769a-f9fa-4795-b339-6fe1fd9b3d2d

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOAO GABRIEL JACOB
CURY contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha relatoria,
assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA AS MARCAS E CONCORRÊNCIA
DESLEAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: dissídio
jurisprudencial
não
comprovado,
deficiência
de
fundamentação
(
e
A mera citação do enunciado no
Súmula n. 284/STF)
Súmula n. 7/STJ.
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na
decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada (e-
STJ fls. 6.609-6.618).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
Documento eletrônico VDA52260419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:13
Código de Controle do Documento: 708d769a-f9fa-4795-b339-6fe1fd9b3d2d

existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as

razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via
recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas
no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
(AgRg
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.478.214/GO,
julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52260419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:13
Código de Controle do Documento: 708d769a-f9fa-4795-b339-6fe1fd9b3d2d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0335074-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.036.971 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003478120248260296 0000347812024826029650000
0000347812024826029650004 00012136020228260296
10009366120218260296 10027042220218260296 12136020228260296
1213602022826029610027042220218260296 20240001097759
20240001216583 20250000737833 3478120248260296
347812024826029650000 347812024826029650004
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KATIA DE SOUSA NUNES
ADVOGADOS
: FÁBIO RODRIGO PERESI - SP203310
PEDRO HENRIQUE VARANDAS PESSOA - SP418149
AGRAVANTE
: JOAO GABRIEL JACOB CURY
ADVOGADA
: FLÁVIA RAHAL BRESSER PEREIRA - SP118584
ADVOGADA
: CAMILA AUSTREGESILO VARGAS DO AMARAL TUCHERMAN -
SP246634
ADVOGADA
: GABRIELA SETTON LOPES DE SOUZA - SP405346
AGRAVADO
: W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A
ADVOGADO
: FILIPE LOVATO BATICH - SP235390
ADVOGADA
: RHASMYE EL RAFIH - SP375160
ADVOGADOS
: TATIANA MARÃO MIZIARA LOPES SIQUEIRA - SP447949
EDUARDO PEDRONI BAREL - SP513329
AGRAVADO
: JOSE LUIS CORIS IBANEZ
ADVOGADA
: NATHALIA ROCHA PERESI - SP270501
CORRÉU
: LUIS VICENTE JORGE FERREIRA
CORRÉU
: MANUEL ROBERTO BRANDAO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Propriedade Industrial - Crimes contra as Marcas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAO GABRIEL JACOB CURY
ADVOGADA
: FLÁVIA RAHAL BRESSER PEREIRA - SP118584
ADVOGADA
: CAMILA AUSTREGESILO VARGAS DO AMARAL TUCHERMAN -
SP246634
ADVOGADA
: GABRIELA SETTON LOPES DE SOUZA - SP405346
EMBARGADO
: JOSE LUIS CORIS IBANEZ
ADVOGADA
: NATHALIA ROCHA PERESI - SP270501
EMBARGADO
: W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A
ADVOGADO
: FILIPE LOVATO BATICH - SP235390
ADVOGADA
: RHASMYE EL RAFIH - SP375160
C542605449881494980131@
2025/0335074-1 - AREsp 3036971 Petição : 2025/0104974-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52236459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:01:43
Código de Controle do Documento: 8413AE24-4E98-40F1-8B08-4353B75E06AC

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0335074-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.036.971 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADOS
: TATIANA MARÃO MIZIARA LOPES SIQUEIRA - SP447949
EDUARDO PEDRONI BAREL - SP513329
INTERES.
: KATIA DE SOUSA NUNES
ADVOGADOS
: FÁBIO RODRIGO PERESI - SP203310
PEDRO HENRIQUE VARANDAS PESSOA - SP418149
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449881494980131@
2025/0335074-1 - AREsp 3036971 Petição : 2025/0104974-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52236459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:01:43
Código de Controle do Documento: 8413AE24-4E98-40F1-8B08-4353B75E06AC